Tribunal: STF
Processo: ARE 1108164
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PAGA A DIRETORES ESTATUTÁRIOS DA INSTITUIÇÃO. EXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMA RG Nº 318: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e nas Leis nº 6.404, de 1976, e nº 10.101, de 2000, asseverou não ter, o ora recorrente, se desincumbido do ônus de comprovar o respectivo direito líquido e certo, necessário à concessão da ordem. Isso porque não demonstrou que os pagamentos em discussão no mandamus revelavam participação nos lucros, em virtude de a) a diferença havida entre tais valores e a remuneração paga aos diretores ultrapassar o percentual previsto em lei e b) ausência de prova alusiva à referida distribuição de lucros para os demais acionistas e empregados.



    3. Ademais, esta Corte, no exame do Agravo de Instrumento nº 800.074/SP, da relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes (Tema RG nº 318), assentou não ter repercussão geral a matéria relativa aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.